Tribunal: TJDFT
Processo: 0738252-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738252-66.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A RECORRIDO: VIVEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CULPA DA CONSTRUTORA (PROMITENTE VENDEDORA). EXCLUDENTES DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR (STATUS QUO ANTE). DEVOLUÇÃO INTEGRAL. SÚMULA 543 DO STJ. MULTA CONTRATUAL (CLÁUSULA PENAL). CUMULAÇÃO COM PEDIDO DE RESCISÃO. POSSIBILIDADE. TERMO FINAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. 1. Apelação interposta da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o atraso injustificado na obrigação de entregar o imóvel objeto de contrato de compra e venda de imóvel na planta e, em consequência, rescindir o contrato, determinando a devolução integral dos valores pagos pela adquirente – promitente comprador. Indeferidos os pedidos de lucros cessantes e pagamento da multa contratual de 0,5% (meio por cento) do valor do contrato, por mês de atraso até a data da rescisão contratual. 2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando estão suficientemente explicitadas as razões do inconformismo do recorrente com as conclusões lançadas na sentença. 3. Aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, em que o promitente comprador adquire como destinatário final o bem comercializado no mercado de consumo. 3. A alegada demora na prestação de serviços pela CEB não caracteriza caso fortuito ou força maior, por ser circunstância previsível e administrável durante o período da prorrogação automática de que dispõe a fornecedora. 4. Diante do descumprimento injustificado da obrigação de entregar a obra no prazo pactuado, resta caracterizado o inadimplemento contratual da ré, o que autoriza a rescisão do contrato, com retorno das partes à situação anterior (status quo ante) à contratação, ensejando a imediata e integral restituição das parcelas pagas pelo consumidor. Súmula 543 do c. Superior Tribunal de Justiça. 5. Sobre o valor a restituir deve incidir juros de mora desde a citação, momento no qual as rés foram constituídas em mora, por se tratar de responsabilidade contratual, na forma do art. 405 do CC. 6. É possível resolução do contrato cumulada com aplicação da multa contratual (cláusula penal) pelo atraso na entrega do imóvel, tendo em vista a finalidade dessa última, de coibir o descumprimento e ainda pré-fixar perdas e danos. 7. Ajustado expressamente pelas partes cláusula penal na qual se prevê o pagamento de 0,5% do valor do contrato por mês de atraso, não há que se falar em redução da penalidade, notadamente porque equivalente ao valor do aluguel praticado no mercado, indenizando adequadamente o comprador, sem gerar o seu enriquecimento ilícito. 8. O termo final de incidência da multa contratual é a data em que a prefixação de perdas e danos deixa de integrar o âmbito de deveres e obrigações resultantes do negócio jurídico, o que, no caso, coincide com a data da sentença. Os juros de mora incidem desde a citação, por ser o caso de responsabilidade contratual. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 8. Apelação da ré conhecida e desprovida. Apelação da autora conhecida e provida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 53 do Código de Defesa do Consumidor e 418 do Código Civil, porque, ocorrendo a rescisão do contrato por interesse do promitente-comprador, é possível a retenção de 25% (vinte por cento) dos valores por ele pago. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, requer que o marco final para a contagem da multa moratória seja a data do ajuizamento da ação e não a da sentença. Requer que as futuras publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior entende “Ausente a violação do art. 1022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem teria se manifestado acerca das questões tidas como omissas pela agravante em seus aclaratórios”. (AgInt no AREsp 1589904/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 23/4/2020). Também não deve prosseguir a tese de violação aos artigos 53 do CDC e 418 do CCB, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 10/12/2013 – Tema 577), concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. Melhor sorte não colhe o pedido de modificação do marco final para a contagem da multa moratória, haja vista que a ausência de indicação do dispositivo violado autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1601323/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020). Além disso, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015